Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE.
I - Inviável a absolvição pelos crimes de lesão corporal e ameaça quando a prova constituída da declaração extrajudicial da vítima, corroborada integralmente pelo laudo pericial e pelo depoimento do policial responsável pela apuração dos fatos, demonstra sem dúvida alguma a prática delitiva.
II - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório.
III - A ratificação parcial da vítima em Juízo não é suficiente para demonstrar que os fatos não ocorreram como ela narrou na Delegacia, mas apenas demonstra a intenção de minimizar a responsabilidade penal do réu, com quem voltou a conviver.
IV - O depoimento de testemunha policial tem valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, principalmente quando nenhum elemento dos autos afasta a credibilidade dos agentes ou demonstre que quisessem prejudicar o réu deliberadamente.
V - O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a promessa é suficiente para abalar a tranquilidade da vítima, o qual se comprova pela prova oral, reforçada pela busca da vítima por proteção policial, inclusive requerendo medidas protetivas.
VI – Recurso conhecido e desprovido.